Tribunal: TJDFT
Processo: 0782079-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE DESPESA EM CLÍNICA MÉDICA. CONTESTAÇÃO CANCELADA POR RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. NOVA DESPESA REALIZADA NO MESMO ESTABELECIMENTO APÓS 5 MESES. CONTESTAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
2. A autora questiona a cobrança de duas despesas no cartão de crédito, a primeira de R$ 10.800,00, parcelada em 10 vezes, realizada em 15/12/2023, com o cartão final 9617 e a segunda de R$ 4.000,00, em 20/5/2024, também parcelada, no cartão final 5405. Ambas as despesas foram pagas com o cartão físico no estabelecimento AGI Clínica D, em Salvador, local onde mantém domicílio (ID 69215621).
3. O acervo probatório, todavia, não corrobora a versão de que a autora foi vítima de fraude: 1) A primeira compra (R$ 10.800,00), foi realizada em 15/12/2023 com o cartão de final 9617 (ID 69215622, pág. 16), 2) Em 1/2/2024, a autora entrou em contato com o requerido solicitando informação sobre a referida compra. O atendimento, entretanto, foi encerrado sem abertura de contestação depois que a autora informou que se lembrou da compra (ID 69215623); 3) Em 26/3/2024 o cartão final 9617 foi substituído pelo cartão final 5405 (ID 69215629; 4) Em 20/5/2024 foi realizada a segunda compra no mesmo estabelecimento, no valor de 4 mil (ID 69215622, pág. 34; 5) Em 21/5/2024 a autora enviou mensagem para a clínica, informando que não iria conseguir chegar no horário. Na resposta, a clínica alerta que “preparamos todo o material para atende-la, pela segunda vez,” (ID 69215625, pág. 9), o que sugere existência de não comparecimento a um primeiro atendimento; 6) Em data não informada, a autora encaminha a seguinte mensagem para a clínica: “Eu recebi na minha fatura uma cobrança de R$ 4.000,00 parcelado em 10 x Lançado na data de” e continua: “Vocês não me avisaram que cobrariam um procedimento que não fiz.” (ID 69215625, pág. 8); 7) Em 18/6/2024, a autora entrou em contato com o banco requerido para contestar a compra de 4 mil. Argumentou que nem chegou a ir à clínica, mas admitiu já ter ido, quando fez um procedimento e recebeu uma cobrança maior (ID 69215625, pág. 7); 8) A contestação foi indeferida uma vez que a documentação era insuficiente para a tentativa de recuperação do valor (ID 69215625, pág. 6); 9) Em 19/6/2024, a autora insistiu na contestação das duas compras, alegando que entrou em contato com a clínica que informou desconhecer a denominação “agi Clínica” e que os pagamentos foram por meio de pix. Sustentou que não reconhecia as despesas e afirmou que se tratava de fraude (ID 69215624).
4. Saliente-se que não há prova de que a clínica negou que tenha recebido o valor. Também não há prova de que o pagamento tenha sido mediante pix.
5. O boletim de ocorrência só foi registrado em 27/7/2024 (ID 69215300, pág. 1 a 6) e apesar da suposta fraude, a autora continuou a usar o cartão de final 5405 (ID 69215622, pág. 45 a 48).
6. Regras de experiência comum, cuja aplicação nos Juizados está autorizada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, indicam que o homem médio pede o imediato bloqueio do cartão quando este é utilizado em fraudes. A autora é advogada e professora universitária (ID 69215300, pág. 19), circunstância que realça sua plena condição de se portar de acordo com os standards do homem médio.
7. Assim, o acervo probatório não permite atribuir ao banco a responsabilidade pelas compras contestadas pela autora.
8. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
9. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.